Tribunal: TJPA
Processo: 0817525-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817525-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES NASCIMENTO DE NAZARE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Lesão corporal seguida de morte, resistência qualificada e desacato. Arts. 129, §3º, 329, §1º e 331, CPB. Fundamentação idônea. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do delito e periculosidade do agente. Condições subjetivas favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela prática dos crimes de lesão corporal seguida de morte, resistência qualificada e desacato, em face de idoso, com posterior óbito da vítima. A defesa alega ausência de fundamentação concreta e requisitos da custódia cautelar.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em verificar a idoneidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, à luz dos requisitos legais e do princípio da contemporaneidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta do delito, o modus operandi violento contra vítima idosa, o resultado morte, e a periculosidade do acusado.

4. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por testemunhos e laudo médico.

5. Risco à ordem pública evidenciado pela gravidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva, bem como pela evasão inicial do distrito da culpa.

6. Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CPB, arts. 129, §3º, 329, §1º e 331.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MOISÉS NASCIMENTO DE NAZARÉ, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Senador José Porfírio/PA, nos autos n.º 0800264-03.2024.8.14.0058.

Consta da impetração que o paciente está
preso preventivamente desde 09.09.2024
, ante a suposta prática do crime dos
arts. 129, §3º, 329, §1º e 331, todos do CPB
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, calcado em argumentação genérica, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Aduz a
falta de fatos novos e contemporâneos a justificar a decretação da custódia cautelar
, tanto assim que o acusado foi preso quase um mês depois de proferido o decreto prisional, e mais de 37 (trinta e sete) dias após a ocorrência do aludido fato.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, sendo
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

previstas no art. 319 do CPP
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) 3. Ocorre que, no mencionado processo que tramita nesta comarca, na data de 10/08/2024, a autoridade policial responsável pela investigação representou pela prisão preventiva do indiciado Moisés Nascimento de Nazaré em razão do suposto cometimento dos crimes de lesão corporal, resistência qualificada e desacato (arts. 129, caput, 329, §1ª, e art. 331, todos do Código Penal), porquanto o Sr. Moisés teria agredido um idoso de 72 anos em via pública e, na sequência, resistido à condução policial e fugido para a cidade de Porto de Moz.

4. O pedido da autoridade policial veio acompanhado do depoimento das testemunhas oculares dos crimes, auto de qualificação e interrogatório do representado e o exame de corpo de delito da vítima do crime de lesão corporal (id. 122881461), no qual constava que a vítima teria sofrido diversas lesões, apresentando escoriações e equimoses no corpo, além de ter se evidenciado por meio de raio-x que ela teve fratura de costelas.

5. Na mesma data do pedido, este juízo abriu vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca da representação policial. No entanto, antes mesmo da manifestação ministerial, em 25/08/2024, a autoridade policial juntou aos autos a informação de que a vítima evoluiu à óbito em 21/08/2024, após ter sido internada no Hospital Regional de Altamira/PA para tratamento das lesões ocorridas no dia das agressões.

6. Em 27/08/2024, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente acerca do pedido de prisão preventiva do investigado, argumentando que ele compareceu espontaneamente em delegacia para prestar esclarecimentos acerca dos fatos, que o MP pediria diligências para melhor analisar o caso e em razão de o investigado possuir em seus antecedentes criminais apenas um processo, o qual já fora arquivado por sentença de extinção proferida em 2018.

7. De posse dos autos, após minuciosa análise do caso, este juízo entendeu que se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual a decretou em decisão id. 122881461 do processo original, proferida em 28/08/2024.

8. Ao proferir decisão decretando a prisão preventiva do paciente, este juízo se fundamentou nas provas e informações contidas nos autos. Além disso, foi verificada naquela oportunidade a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, em razão das provas de autoria e materialidade delitiva de, ao menos, três crimes. Verificou-se também a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado pela gravidade concreta do primeiro crime (possível lesão corporal seguida de morte contra idoso) e a periculosidade do autor, o qual agrediu um idoso em seu local de trabalho se utilizando de socos e chutes que lhe causaram a fratura de costelas e, posteriormente, seu óbito.

(...)

10. Na sequência, em 11/09/2024, sobreveio comunicação de cumprimento de mandado de prisão na cidade de Porto de Moz/PA, tendo o juízo do respectivo local realizado audiência de custódia do paciente (id. 126196576 dos autos de origem).

11. Ante a comunicação de prisão, foi determinado por este juízo que a autoridade policial concluísse com urgência o inquérito policial (id. 126420817). Em 13/09/2024 o Inquérito Policial foi finalizado e relatado (id. 126659327), tendo sido o acusado indiciado nos seguintes termos: “(...) determino o formal indiciamento de MOISES NASCIMENTO DE NAZARÉ como incurso nos delitos previstos nos artigos 129, §3ª, 329, §1ª, e art. 331, todos do Código Penal, eis que agrediu um idoso, que evoluiu para óbito em razão das agressões, além de ter resistido à legítima abordagem policial. (...)”.

12. Na ocasião do indiciamento do paciente, a autoridade policial juntou como documentos de provas os relatos testemunhais e interrogatório do indiciado, vídeo do local dos fatos demonstrando o momento em que o investigado e sua companheira chegam ao local de trabalho da vítima, prontuário médico completo da vítima e declaração de óbito da vítima.

13. Logo após o indiciamento, a defesa do acusado apresentou pedido de revogação de prisão preventiva (id. 126979457), ocasião na qual também juntou declaração de residência, declaração de prestação de serviços de mecânico como autônomo e certidões de nascimento de três crianças, filhos de sua companheira. No pedido de liberdade, alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado não atendeu aos requisitos legais e foi embasada em “possibilidades meramente especulativas”, pois, o indiciado não fugiu da cidade em que possui residência nos dias subsequentes aos fatos e compareceu espontaneamente à delegacia de sua cidade seis dias após o ocorrido para relatar sua versão, que não há qualquer óbice à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal, bem como, que o investigado é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é responsável pelo sustento de seus enteados.

14. De posse dos autos, em 22/09/2024, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à revogação da prisão preventiva, com sua substituição por cautelares diversas da prisão (...)

15. Na oportunidade, o Ministério Público também solicitou uma série de diligências, as quais foram parcialmente deferidas, porquanto algumas já haviam sido cumpridas pela autoridade policial.

16. Em decisão de id. 128049797, proferida em 01/10/2024, este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão e pela manutenção da prisão nos termos em que fora decretada, considerando que os motivos ensejadores da prisão permanecem presentes e que não houve qualquer alteração fática capaz de alterar o entendimento deste juízo sobre o processo (...)

18. Com as respostas às solicitações de diligências, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, o qual se encontra em curso.

19. Ressalta-se que, em que pese a tese defensiva de ofensa ao princípio da contemporaneidade, os fatos ocorreram na data de 03/08/2024 e a representação da autoridade policial foi apresentada uma semana depois do ocorrido. Além disso, assim que recebida a representação, de imediato este juízo oportunizou a manifestação do Ministério Público, o qual somente veio a se manifestar em 27/08/2024, o que levou à decisão de decretação da prisão ocorrer somente em 28/08/2024. Ressalta-se que o fato de a prisão ter sido cumprida cerca de 1 mês depois dos fatos, não afasta o requisito da contemporaneidade, posto que ainda recente o caso em apuração, o qual tem prosseguido de forma rápida, considerando sua complexidade.

20. Além disso, ressalto que a gravidade do crime não deixa dúvidas, dado o resultado morte possivelmente decorrente das agressões sofridas pela vítima (o que se confirmará com o resultado do laudo necroscópico em andamento), a qual precisou ficar internada em hospital público. Os indícios de que o réu poderia cometer nova fuga também são evidentes, posto que, além de fugir do flagrante cometendo os crimes de desacato e resistência qualificada, o acusado fugiu da cidade de Senador José Porfírio logo após o crime, sendo irrelevante o fato de não ter fugido também da cidade em que foi encontrado, qual seja, Porto de Moz.

21. Ressalta-se que os autos foram remetidos ao Ministério Público para formação da opinio delicti na data de hoje e aguarda-se resposta para novas providências, bem como, que o caso tem seguido de forma rápida, considerando a complexidade dos fatos, não havendo que se falar em excesso de prazo. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência dos fundamentos e requisitos legais da custódia preventiva
.

Veja-se o decreto preventivo (ID nº 22720022 - Pág. 36 – datada de 28.08.2024):

“(...) No caso dos autos, em que pese a manifestação em sentido contrário apresentada pelo Ministério Público, o qual fundamentou seu entendimento no comparecimento espontâneo do investigado para depor dias após o ocorrido, sem considerar que este fugiu do flagrante e impediu a ação da Polícia Civil, bem como, em suposto pedido de diligências futuro, entendo que assiste razão à representação da autoridade policial pelos motivos que passo a expor.

Os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes, conforme depoimentos colhidos em sede policial.

A testemunha JOEMA PINA MAIA, que estava no local e momento do crime, relatou que estava em seu comércio trabalhando com seu esposo e seu filho, quando um casal entrou no estabelecimento discutindo. A mulher teria pedido a senha do wi-fi e seu filho passou para ela; na sequência pediu um refrigerante, o qual a testemunha pegou e colocou sobre o balcão, próximo à mulher. Que neste momento, a cliente passou a xingar a declarante, questionando o motivo de não ter entregado o refrigerante em suas mãos, tendo relatado como se iniciaram as agressões:

“QUE a mulher investiu contra a declarante, então, o Sr. MANOEL tentou defendê-la, momento que o companheiro da mulher investiu contra ele o agredindo a chutes e socos, o derrubando ao chão; QUE o agressor continuou a golpear a vítima caída, a qual, por ser uma pessoa de idade e doente, não conseguiu esboçar nenhuma defesa; QUE o agressor só não continuou as agressões devido a intervenção de outras pessoas que chegaram ao local;(...) QUE então os policiais civis, IPC ROBERTO e IPC CRISTIANO, pediram a declarante para levá-los onde estavam o agressor do companheiro do Sr MANOEL e sua companheira; QUE a declarante presenciou os policiais civis darem ordem para o casal os acompanhar até a delegacia, contudo, eles ficaram agressivos, tentaram agredir os policiais e tomar a arma de um deles, o qual fez um disparo para o alto; QUE haviam outras pessoas no local, os quais ameaçaram os policiais, que tiveram que recuar; QUE presenciou os policiais civis pedirem apoio á policia militar e não serem atendidos; QUE os dois policiais civis, diante da agressividade com que foram recebidos pelos acusados, e pela falta de apoio da polícia militar, tiveram que se retirar do local, e os acusados se evadiram.”

A testemunha LUIZ FELIPE PINA MAIA SOUTO também relatou estar no comércio da vítima no dia dos fatos, corroborando o declarado pela testemunha Joelma acerca do início das agressões:

“(...) QUE então, sem nenhum motivo, a mulher passou a xingar a Sra. JOELMA, tendo o Sr. MANOEL tentado defendê-la, então o homem que a acompanhava passou a agredir o Sr. MANOEL com socos e chutes, o jogando ao chão, só não continuando as agressões pela intervenção do declarante e de outras pessoas.”

O investigador de polícia ROBERTO ARAGÃO, relatou ter recebido a ocorrência acerca das agressões sofridas pela vítima, pelo que dirigiu-se até o local onde os agressores estavam para levá-los à delegacia, porém estes frustraram a ação policial, conforme relatado:

“QUE os policiais pediram que o casal os acompanhasse à delegacia para os procedimentos cabíveis, contudo, desobedeceram a ordem legal, desacataram os policiais, e o homem tentou tomar a arma do investigador CRISTIANO, o qual teve que efetuar um disparo de sua arma de fogo para o alto; QUE os policiais recuaram, e, novamente, pediram, insistentemente, apoio à guarnição de policiais militares de serviço, contudo foram ignorados, então, o casal se evadiu de moto; QUE foi apurado que o casal seria da cidade de Porto de Moz, e estariam apenas de passagem nesta cidade;”

Assim, entendo que há provas suficientes da materialidade e autoria do delito, extraído do depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial e da confissão parcial do próprio autor do fato, que relata ter acertado a vítima com chutes para tentar evitar uma suposta retaliação:

“(...) Que, nesse momento, MANOEL o interrogando interveio e então MANOEL pegou um facão no estabelecimento e tentou golpeá-lo. Que, assim, ele segurou sua mão e evitou o golpe, imobilizando MANOEL e revidando a tentativa de agressão com chutes, mas sem feri-lo gravemente (...)”

Apesar de negar os fatos a ele imputados, o investigado confessa ter evitado a ação da polícia, fato controverso com a atitude de alguém que acredita estar agindo de forma correta e repelindo uma injusta agressão, havendo fortes indícios de que agrediu a vítima de forma violenta, dada o resultado das lesões: a vítima teve fraturas nas costelas, ficou internada e veio a falecer no hospital após o ocorrido.

Além disso, o acervo probatório demonstra as circunstâncias e resultado do crime, comprovadas através dos relatados colhidos e da confirmação da morte da vítima, conforme informa autoridade policial.

Com relação às fundadas razões de autoria ou de participação do representado, os elementos de convicção colhidos até o momento apontam claramente a autoria dos fatos a Moisés. Isso se percebe pelos depoimentos colhidos, visto que havia testemunhas oculares presentes no local e pelo relato do investigado.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime, possivelmente de lesão corporal seguida de morte e o modus operandi do agente, o qual atacou pessoa idosa em seu local de trabalho com socos e chutes, vindo a causar-lhe fratura nas costelas, conforme laudo médico juntado e os relatos testemunhais, lesões estas que culminaram dias após em seu óbito.

Não obstante, além do crime conta a vítima MANOEL, o investigado também teria impedido a polícia de realizar o flagrante e tentado tomar a arma de um dos policiais, cometendo o crime de resistência qualificada. No ato, também teria cometido o crime de desacato contra os policiais civis presentes na ação.

De outro lado, observo que foi atribuída inicialmente ao investigado os crimes de lesão corporal, resistência qualificada e desacato, cuja sanção penal máxima somada dos três crimes sobeja os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Ressalta-se haver fortes indícios de que o caso se trata de homicídio consumado ou lesão corporal seguida de morte, onde as penas também ultrapassam quatro anos. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, os elementos colhidos até o momento indicam fortemente a autoria do investigado na prática criminosa,restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar do indiciado.

Diante da fundamentação acima exposta e pelos elementos informativos acostados aos autos, constato que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para a prevenção da prática de novos delitos ou para evitar fuga por parte do autuado, notadamente pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo hipótese de substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 282, § 6º do CPP.

Por fim, não é hipótese de observar o contraditório prévio ao autuado, conforme determina o artigo 282, § 3º do CPP, pois o caso concreto é de perigo de ineficácia da medida, pois, conferir contraditório prévio ao autuado, significaria risco sério e concreto de fuga e de total ineficácia no cumprimento da presente decisão, razão pela qual deixo de conferi-lo.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa.

III. DISPOSTIVO

Em vista do exposto, ACOLHO a presente representação para:

1) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MOISES NASCIMENTO DE NAZARÉ, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Em decisão mais recente acerca da manutenção da custódia cautelar (ID nº 22720022 - Pág. 158 – datada de 01.10.2024), assim se manifestou o magistrado:

“(...) De início, vejo que a prisão preventiva do acusado foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública, pois o acusado supostamente cometeu crime de lesão corporal seguida de morte contra pessoa idosa na modalidade consumada, havendo notícia, conforme constatado em referida decisão, de que o investigado também cometeu os crimes de resistência qualificada e desacato no ato de sua tentativa de prisão em flagrante, com vistas a se furtar da aplicação da lei.

Conforme inquérito concluso, se fazem presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade do cometimento dos crimes em apuração, o que é extraído das provas dos autos, como o depoimento das testemunhas e do próprio acusado, ouvidos em sede policial, vídeo do local dos fatos, prontuário médico e declaração de óbito da vítima.

Em análise dos autos, apesar das alegações da defesa, entendo que não há qualquer fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, bem como aqueles fundamentos encontram-se, ainda, presentes e corroborado pela juntada do inquérito policial que concluiu pelo indiciamento de Moisés pelos crimes de lesão corporal seguida de morte, resistência qualificada e desacato.

Com relação aos fundamentos do art. 312 do CPP, referida decisão identificou o periculum libertatis do acusado, uma vez que cometeu crime contra a pessoa na modalidade consumada, bem como, há indicativos de que o réu impediu a abordagem policial logo após o ocorrido, tendo se evadido do distrito da culpa logo após os fatos, somente vindo a se apresentar em delegacia diversa da do local dos fatos seis dias após o crime.

Ressalta-se que há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu. Além disso, o processo se encontra pendente de denúncia pelo Ministério Público, o qual entendeu ser necessária a realização de mais algumas diligências.

Com relação aos fundamentos da prisão, vejo que a ordem pública ainda se encontra comprometida, pela existência de crime de gravidade concreta, bem como, pelas circunstâncias do crime, porquanto o réu teria agredido vítima idosa com chutes e socos, somente cessando as agressões com a intervenção de terceiros.

Além disso, a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente são circunstâncias que prevalecem e não estão inerentes somente ao crime em si, mas à forma em que o acusado teria agido para cometê-lo.

(...)

Outrossim, o fato de o investigado não ter fugido da cidade em que morava após o cometimento do crime, como alegado pela defesa, não altera o fato de ter fugido do distrito da culpa no dia dos fatos e se furtado da aplicação da lei penal.

No presente caso, o réu, após a prática do crime, evadiu-se do local e só veio a se apresentar às autoridades policiais seis dias depois, em outra cidade, o que demonstra o risco de que, em liberdade, possa novamente se furtar à aplicação da lei penal. Esse comportamento sugere desprezo pelas normas legais, justificando a manutenção da prisão para assegurar que o réu responda adequadamente ao processo.

(...)

Por isso, reconheço que estão presentes os pressupostos e os fundamentos para manutenção da prisão do acusado, motivo pelo qual rejeito o pedido de liberdade.

Acrescente-se que a existência de residência, trabalho lícito, apresentação espontânea e bons antecedentes não tornam inviável a decretação de prisão, quando presentes os seus requisitos e fundamentos.

(...)

No caso concreto, vejo que, a gravidade da conduta não permite que estes elementos (bons antecedentes, endereço fixo, etc.) afastem a necessidade da prisão.

Assevero, por fim, que há contemporaneidade dos fatos com relação ao decreto prisional, haja vista que a prisão preventiva foi cumprida em 09/09/2024 e desde então o processo tem prosseguido de forma rápida, considerando a complexidade do caso, bem como, inexiste nos autos circunstância nova que permita concluir que desapareceram os fundamentos anteriores.

Por isso, reconheço que estão presentes os pressupostos e os fundamentos para manutenção da prisão do acusado, motivo pelo qual rejeito o pedido revogação de prisão e de substituição de prisão preventiva por cautelares diversas, por entender que são incabíveis no caso.

Por fim, ressalto que se encontra presente o requisito do art. 313, I, do CPP, pois a soma da pena máxima dos crimes pelos quais foi indiciado é mais do que suficiente para autorizar a segregação cautelar.

(...)

Ante todo o exposto, com fundamento no disposto nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e mantenho a decretação da prisão preventiva de MOISÉS NASCIMENTO DE NAZARÉ. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
em especial, o relatório final de inquérito policial
,
vê-se que, no dia dos fatos, o ofendido Manoel Barbosa Pereira teria sido agredido violentamente pelo paciente. Ao que consta, este último teria ido ao estabelecimento de propriedade de Manoel, juntamente com sua companheira Izabel Nascimento da Silva. Na oportunidade, Izabel teria se desentendido por motivo fútil com Joelma Pina Maia, esposa de Manoel, que teria tentado defender sua companheira, momento em que foi surpreendido por Moisés, que teria o agredido com socos e chutes. Ato contínuo, não bastasse as agressões, o paciente ainda resistiu à abordagem policial, impedindo a sua captura em flagrante e colocando em risco a vida dos policiais, eis que, em luta corporal, quase conseguiu tirar a arma de um investigador. Posteriormente, o indiciado empreendeu fuga para Porto de Moz/PA, onde reside e, nesta cidade, cinco dias após os fatos, resolveu comparecer “voluntariamente” para prestar depoimento perante a autoridade policial. Conforme informado pelo juiz coator, após ficar internado e passar por cirurgia no Hospital Regional de Altamira, a vítima veio a óbito.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da
garantia da ordem pública
.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente permaneceu fugiu do local do delito (Senador José Porfírio/PA), tendo, somente cinco dias após o crime, resolvido comparecer perante a autoridade policial de Porto de Moz/PA, onde reside, para prestar depoimento.

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, já que o réu pode vir a dificultar, novamente, o bom andamento do processo.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva, afastando, inclusive, a alegação de falta de contemporaneidade do decreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa. Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido por muitos anos. Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.
(STJ - AgRg no RHC n. 179.650/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/12/2024